Tribunal: STF
Processo: RHC 65172
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO
E A ABUSIVA DEMORA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, E DE SER POSTO O ACUSADO
EM LIBERDADE, PARA QUE ASSIM RESPONDA AO PROCESSO, SEM EMBARGO DA
DECRETAÇÃO DE CUSTODIA CAUTELAR, QUE VENHA SE TORNAR NECESSARIA, A
TEOR DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO.